Tribunal: STF
Processo: ARE 1521934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos pelas Lojas Renner S.A. e pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível – Ação Anulatória – Pretensão à desconstituição de penalidade de multa lavrada pelo PROCON – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Procedimento administrativo adequado – Atraso no registro eletrônico de Nota fiscal paulista – Hipótese em que as multas foram lavradas de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 12.685/07 – Multas aplicadas em razão da falta de registro eletrônico de documentos fiscais, observada a proporcionalidade e razoabilidade, em consonância ao Decreto Estadual nº 53.085/2008 – Aplicação do entendimento consolidado no Tema nº 810 para débitos não tributários, até a alteração de paradigma trazida pela EC nº 113/2021 – Sentença mantida – Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    As Lojas Renner S.A. sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX,C e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Aduz que “não há congruência entre a infração e a pena aplicada”, argumentando o seguinte:



    “No caso dos autos, a infração cometida pela recorrente, segundo as autuações, consiste em deixar de efetuar, no prazo legal, o registro no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo de documentos fiscais emitidos pela empresa. Por sua vez, a multa aplicada ao caso é de 100 UFESPs – com redução de 40% em face da inexistência de autuação anterior – por documento não registrado eletronicamente ou registrado com atraso. 



    Ocorre que a utilização de tal critério (valor fixo por documento não registrado ou registrado com atraso) para mensurar a pena não guarda qualquer pertinência lógica com a infração cometida. Em outras palavras, a base de cálculo não mensura apropriadamente o fato gerador de tal multa, o que inviabiliza a sua aplicação.”



    Alega que “a razoabilidade não foi respeitada nas multas impostas nos autos de infração questionados, uma vez que as multas aplicadas superam em muito os valores das operações mercantis realizadas, caracterizando seu cunho confiscatório”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância”.



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por sua vez, sustenta contrariedade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e ao Tema nº 810 da Repercussão Geral. 



    Alega, em síntes, que “o tribunal a quo esta aplicando o tema 810-STF e o art.3º, EC 113, para casos em que não se aplicam. Primeiro porque tratam da fazenda ré e na execução fiscal a Fazenda é autora. Segundo porque são créditos de natureza não tributária, não havendo que se falar também na aplicação da ADI 442, em que o pedido foi julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais. No caso da ADI 442 se trata de tributos e aqui não”.



    Afirma que “tendo o Estado de São Paulo legislação própria, tratando-se de execução fiscal de crédito não tributário em que a fazenda é autora e não ré, deve ser repelida aplicação dos índices previstos no tema 810-STF e a taxa selic da EC 113/2021.”



    Inadmitidos os recursos, foram interpostos os competentes agravos.



    Em 27/10/2024, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 1.195 da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, nos seguintes termos:



    “Verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1195/STF (‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário.’), indicado na decisão de págs. 547/548.



    Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido, mas sim, a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo.



    (...)



    Desse modo, considerando o exposto acima de rigor, portanto, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para pronunciamento.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento de ambos os recursos.



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nas petições dos apelos extremos, as Lojas Renner S.A. e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP se limitaram a defender a repercussão geral nos seguintes termos, respectivamente:



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do art. 102, §3º, da CF/881 , a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso deverá ser demonstrada pelo recorrente. Desta forma, passa a expor. O presente caso não pode escapar ao conceito de repercussão geral, na medida em que atinge conflitos derivados das relações consumeristas e, portanto, envolve indubitavelmente o interesse econômico da coletividade, integrada por consumidores e potenciais consumidores. 



    Além disso, trata o caso de aplicação de multa em patamar exorbitante e desproporcional, tendo restados feridos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e do não confisco, temas estes já amplamente debatidos nessa E. Corte Suprema, o que apenas confirma o reconhecimento da repercussão geral do caso.”



    “REPERCUSSÃO GERAL



    Aponta a FESP que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. Trata-se de acórdão que determinou a observância da taxa selic após a EC 113/2021 para débitos não tributários. Nesse aspecto, a questão apresenta potencialidade multiplicativa, eis que em diversos julgados recentes o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado a taxa selic para débitos não tributários, em especial após a EC 113/2021 (todos os julgados seguem em anexo):



    (...)



    Além disso, percebe-se que há controvérsia sobre legislação nova ou tese ainda não enfrentada pelo Poder Público em Juízo nem pelo Supremo Tribunal Federal o que pode trazer diversas reações até que seja a matéria pacificada. 



    Nítida, nesse contexto, a existência de repercussão geral da controvérsia ora deduzida.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente